Tribunal: STF
Processo: AS 75
Classe: AS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO INTEMPESTIVA. ART. 279 DO RISTF. ILEGITIMIDADE DO ARGUENTE. ART. 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ausência de novos argumentos capazes de alijar a intempestividade da arguição e a legitimidade do arguente, tampouco as razões expendidas na decisão ora atacada.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.